Tribunal: TJPA
Processo: 0821731-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14106 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821731-18.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS

AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM (PA).

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0821731-18.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS,
OAB-PA 24.399.

PACIENTE:
NATACHA DASY SILVA CHAGAS
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0825742-51.2024.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

II.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Natacha Dasy Silva Chagas, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

III.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais necessários a decretação da custodia preventiva; (ii) definir se existe contemporaneidade na medida cautelar; (iii) analisar se as condições pessoais da paciente autorizam a revogação da prisão ou se cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

IV.

RAZÕES DE DECIDIR.

2.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de organização criminosa, além da necessidade de garantia da ordem pública, decorrente da gravidade concreta da conduta da paciente em ser integrante de facção criminosa na qual exerce os cargos de disciplina, orientadora e tesoureira
.

3.

A periculosidade concreta da paciente é evidenciada pelo modus operandi, pela posição ocupada na hierarquia da facção e pela existência de processos penais em andamento, por delitos da mesma natureza, demonstrando reiteração delitiva.

4.

O requisito da contemporaneidade resta presente, pois a prisão da paciente foi decretada em 26/11/2024, com base em elementos atuais extraídos de investigações e atos processuais subsequentes, não havendo perda da atualidade da medida.

5.

As condições pessoais favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva uma vez presentes seus requisitos legais, estando justificada pela elevada gravidade do crime e periculosidade da agente, conforme entendimento consolidado do TJPA (Súmula nº 8) e dos Tribunais Superiores.

V.
Medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes tendo em vista a presença dos requisitos da prisão preventiva.

VI.

DISPOSITIVO.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/09/2024; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/10/2022; STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/03/2021; TJPA, HC 0815561-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 14/02/2023; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NATACHA DASY SILVA CHAGAS
, devidamente qualificada nos autos, presa preventivamente, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, conforme narrado na peça inicial. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva; ausência de contemporaneidade; inexistência de indícios concretos de periculosidade da paciente. Alega, ainda, ser a paciente mãe de três filhas, e não representar risco à instrução criminal, à ordem econômica ou à ordem pública.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Documentos foram acostados à impetração.

A liminar foi indeferida (ID
24263896)
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 24314216).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 24647998).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da ação e passo a análise das demais teses defensivas.

Inexistência de pressupostos legais da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, a existência de indícios suficientes da autoria e materialidade quanto ao crime de Organização Criminosa, em tese, praticado pela paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardo da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa.

Nesse sentido, vejamos o trecho do decisum na parte que importa: (ID

24313661
):

(...) Vistos etc.

Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva, busca e apreensão, compartilhamento de provas e quebra de sigilo do conteúdo armazenado em dispositivos eletrônicos – ID 128810948, realizada pela FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - FICCO, para apurar o crime de integrar organização criminosa, tendo como representados supostos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL.

Ressalta as investigações que foram obtidos dados do aparelho celular Xiaomi Redmi 12C, IMEI’s 862480062856944 e 862480062856951, pertencente à SILVANA GAMA DOS SANTOS, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico, o cargo de tesoureira-geral do Estado dentro da mencionada organização criminosa.

Apontam as investigações que, após a extração de dados do mencionado aparelho celular, foram encontrados diversos grupos de WhatsApp, dentre os grupos encontrados, haveria um grupo denominado “IDENTIFICAÇÃO TESOURARIA”, em que constariam inúmeros cadastros de tesoureiros da citada organização criminosa, contendo nomes completos, alcunhas, senhas, datas de ingresso na facção criminosa, cargos, áreas de atuação e outras informações etc. (...).

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...).

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. (...).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). (...).

Pelo exposto, corroborado pelo parecer Ministerial constante do ID 129434630, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 128810948 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de:

1) NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS, CPF: 017.272.982-33, filha de Raimunda Nonata Silva das Chagas; (...).

Destaca-se também, conforme consta na peça acusatória dos autos em referência, ser a coata integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, onde exerce a função de disciplina de bairro, orientadora e tesoureira, possuindo importante cargo, o que demonstra sua periculosidade concreta.

Trago a baila excerto da denúncia (ID 24129877, pontos de interesse):

2- DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE):

2.1 - NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS, vulgo “ISY”: consta mensagem encaminhada para cadastro e ingresso na ORCRIM Comando Vermelho, de modo que integra a ORCRIM desde 2020 e ocupa o cargo de DISCIPLINA DE BAIRRO, ORIENTADORA e TESOUREIRA em Benevides/PA (ID nº 133413068 - Pág. 2 a 133413069 - Pág. 2): (...).

Verifica-se, portanto, que a denunciada NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS, vulgo “ISY”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde, no mínimo, 2020 (data de ingresso constante no cadastro disposto acima), exercendo a função de ORIENTADORA e de TESOUREIRA, sobretudo na cidade de Benevides/PA. (...).

Em pesquisa levada a efeito nos sistemas PJE e LIBRA, se percebe que a paciente também responde aos Processos nº 0800680-72.2025.8.14.0401, 0801030-41.2021.8.14.0097 e 0803391-94.2022.8.14.0097, nos quais é acusada de ser integrante de Organização Criminosa e de Tráfico de Drogas, o que evidencia sua nítida reiteração delitiva e periculosidade concreta.

De tal modo, não há que se falar em ausência de
pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente, nem de

ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida cautelar, e menos ainda quanto a

inexistência de indícios concretos de periculosidade
, se revelando inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Nessa linha de entendimento
colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Quanto ao pleito pertinente as
medidas cautelares diversas da prisão,
verifico que, conforme anteriormente
demonstrado, que a prisão preventiva da paciente resta satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi e na reiteração delitiva.

De modo que, as circunstâncias que envolvem o fato delituoso demonstram que as medidas previstas no art.
319
do
Código de Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado pelo STJ, a exemplo do seguinte precedente:

STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Portanto, entendo inexistir nos autos elementos suficientes que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas monitoração eletrônica.

Quanto a alegada
inexistência de contemporaneidade
da prisão preventiva,

uma vez terem os fatos que embasaram a decisão judicial ocorrido há considerável tempo, e que os motivos causadores não comprovam a necessidade da segregação cautelar, não sendo razoável que a coata seja cautelarmente cerceada de sua liberdade em virtude de investigação de crime ocorrida há meses, de modo a padece de contemporaneidade, não merece acolhimento. Explico.

No tocante ao lapso temporal ocorrido entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva da paciente, verifica-se, com base na documentação constante dos autos e mediante consulta ao Sistema PJe de 1º grau, o seguinte:

(i) em 26/11/2024, nos autos da representação de prisão preventiva nº 0821536-91.2024.8.14.0401, foi decretada a custódia cautelar da paciente a partir de representação da autoridade policial, acompanhada de parecer favorável do Ministério Público;

(ii) o inquérito policial nº 0825742-51.2024.8.14.0401, correspondente aos presentes autos, foi concluído em 10/12/2024 (ID 134691684);

(iii) na sequência, os autos foram remetidos à autoridade judiciária e encaminhados ao Ministério Público;

(iv) em 17/12/2024, foi oferecida a denúncia;

(v) em 18/12/2024, a denúncia foi recebida, sendo os autos desmembrados em relação à paciente, com a consequente re-autuação sob o nº 0800680-72.2025.8.14.0401.

A despeito da aparente demora na conclusão das investigações, esclareço que o requisito da contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva não exige que seja imposta à época em que os fatos delituosos se sucederam. Basta que, mesmo com o decurso do tempo, haja a efetiva demonstração de que subsistem os pressupostos e requisitos para o encarceramento preventivo do agente quando da sua decretação, como no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria em questão nesse sentido. Confira-se:

STJ, AgRg no HC n. 934.995/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.

In casu, presente a
contemporaneidade na decretação da prisão preventiva
, posto que a análise dos autos evidencia a periculosidade da agente, conforme assentado na decisão constritiva da liberdade.

Quanto as condições pessoais favoráveis
.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, destacando-se elementos concretos que justificam a medida extrema, em especial, a gravidade concreta do delito que revelam a necessidade de resguardar a ordem pública.

A alegação de condições pessoais favoráveis, como ser
mãe de três filhas
, por si só, não possui o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a necessidade da medida cautelar,de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram inadequadas e insuficientes no caso em análise, considerando a gravidade e as circunstâncias do delito imputado, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedente da Corte Superior: RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021.

Destaco, ainda, que nos autos de Ação Penal de n.º 0800680-72.2025.8.14.0401, o juízo coator denegou o pedido de revogação de custódia cautelar da coata, também considerando que (ID 141353801, excerto de interesse):

(...). No caso sub exame, ressai das investigações que a investigada NATACHA DASY SILVA DAS CHAGAS possuiria a alcunha “ISY”, bem como seria integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho desde o ano de 2020, assim como exerceria os cargos de disciplina de bairro, orientadora e tesoureira do tráfico, no bairro da Liberdade, no município de Benevides/PA, evidenciando, em um juízo perfuntório, o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, também em um juízo perfunctório, que os seus filhos menores de 12 anos estariam em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF, sendo imperioso, pois, o indeferimento do mesmo. (...).

Quanto a alegação da situação familiar atinente ao fato de ser genitora de três filhas menores a fundamentar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tem-se que, analisando os autos constato ser a paciente genitora de Daila Baiana, com 17 anos, Thalita Beatriz, com 14 anos e Ester, com 10 anos.

De modo que, da análise dos autos, verifica-se que apenas uma das filhas é menor de 12 anos de idade, enquanto as demais possuem 17 e 14 anos, não se enquadrando, portanto, na hipótese legal prevista.

Ademais, a impetrante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que seja a única responsável pelos cuidados da filha menor tampouco que inexistam outras pessoas aptas a prestarem assistência necessária. A simples alegação de maternidade, sem a devida comprovação da imprescindibilidade de sua presença junto à filha menor, não é suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar.

Conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, o deferimento da prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP, exige prova inequívoca da condição de única responsável pelos cuidados da criança o que não restou demonstrado no presente caso. Confira-se.

“A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP exige a demonstração da imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, o que não restou demonstrado nos autos.”

(STJ, HC 617.531/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/12/2020).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal exige prova inequívoca da condição de única cuidadora:

“É necessário comprovar, de forma cabal, que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não restou demonstrado.”

(STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01/08/2018)

Portanto, ausente demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados da filha menor, não há amparo legal para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante ao todo exposto, conheço do
writ
e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/05/2025